Tribunal: STF
Processo: Rcl 72131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Guilherme Dias Vey contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi absolvido, em primeiro grau, da imputação dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; a sentença foi reformada pelo TJRS, que o condenou somente pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando a pena em 6 anos de reclusão, com regime inicial semiaberto; impetrado Habeas Corpus perante o STJ, a pena foi reduzida para 2 anos. 

    3. Afirma que se deixou de aplicar a Súmula Vinculante nº 59, uma vez que o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao reverter a absolvição do postulante e prover o recurso de apelação ministerial, valorou negativamente as operadoras do artigo 59 do Código Penal. Ainda, argumenta que não pode ser decretado perdimento do bem quando claramente ficou asseverado que não há comprovação da utilização habitual deste para a suposta prática delituosa.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, seja cassada a decisão impugnada, garantindo-se ao reclamante o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

       É o relatório     
                                                                      
       Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Ao que se pode entender da peça, alega-se  inobservância ao enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

    8. Por meio da decisão reclamada, o TJRS  condenou o reclamante nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 17-19):

(...) Pois bem. Vejo necessidade da emissão de decreto condenatório pelo ilícito de tráfico de drogas em relação a Guilherme. 
Explico. 
Em primeiro lugar, importante apontar que, desde a fase inquisitorial, os policiais afirmaram que possuíam informações de que o veículo conduzido por Guilherme atuava no transporte de entorpecentes envolvendo o local do fato. E foi justamente o fato de terem avistado o automóvel que fez com que os agentes da segurança realizassem campana no local e o abordassem quando o menor de idade voltou do apartamento informado como depósito de entorpecentes. Assim, cai por terra a argumentação de que os policiais deveriam ter agido de uma certa maneira, pois a forma que procederam é que possibilitou o desmantelamento do crime. 
Segundo, os agentes da segurança afirmaram, também nas duas etapas de persecução criminal, que ao ser questionado sobre o episódio, Guilherme disse ter conhecimento do tráfico e que iria transportar a droga até o "Beco do Muller". 
Terceiro, Guilherme, por sua vez, não apresentou versões coerentes e uníssonas. Com efeito, perante o Delegado de Polícia asseverou que iria comprar drogas de Moacir, o qual por não tê-las naquele momento, popôs que o levasse até um local onde iria adquiri-las e repassar a quantidade desejada para Guilherme. Já em juízo, relatou não ter ido ao local dos fatos e que na ocasião o menor foi buscar entorpecentes sozinho e retornou em seguida, vindo até a janela do carro para lhe entregar a droga. 
Quarto, a fim de justificar a troca de versão exculpatória, afirmou que "(...) Na Delegacia de Polícia, solicitou ao advogado dos demais que lhe ajudasse, lhe perguntando quanto lhe cobraria, sendo que o advogado lhe orientou e então prestou depoimento relatando o ocorrido. Afirmou que o advogado Eziquiel Filipiaki lhe instruiu a dizer que a abordagem ocorreu em outro lugar. (...)". Aqui está um dos maiores alicerces do meu convencimento, pois se Guilherme não tivesse nenhum envolvimento no crime, bastaria contar a verdade, e não procurar um advogado para instrui-lo e, posteriormente, sob a égide de outro causídico, alterar sua narrativa. Bastaria descrever o que realmente ocorreu nas duas ocasiões em que pôde ser ouvido, sem ser instruído por outra pessoa que sequer estava no local do delito. 
Quinto, e último, a versão judicial trazida pelo acusado e confortada pelo adolescente Moacir, contraria tanto a narrativa inquisitorial do réu, como antes referido, como as declarações vazadas pelos policiais, os quais mencionaram a presença tanto de Moacir como de Guilherme no local dos episódios, tendo Moacir ingressado no automóvel, e não permanecido apenas na janela como asseverado por Guilherme e Moacir em juízo, não sendo minimamente demonstrada qualquer razão para que os agentes da lei falseassem seus depoimentos. 
Isso posto, necessária é a condenação de Guilherme pelo ilícito antevisto no art. 33 da Lei de Drogas.
(...) Para Guilherme: 
Examinando as operadoras do art. 59 do CP, constato que as circunstâncias do ilícito são negativas, pois praticado em concurso de agentes. Nos termos do art. 42 da Lei Antitóxicos, pondero também a grande quantidade das substâncias ilícitas arrecadadas, razão pela qual entendo suficiente e necessária a fixação da reprimenda básica em seis anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes, Guilherme faz jus ao privilégio no índice de 1/6, em razão da diversidade e danosa natureza de dois dos entorpecentes apreendidos, de maneira que seu castigo privativo de liberdade resta definitivo em cinco anos de reclusão. 
Estabeleço a multa em 500 dias-multa a menor razão unitária, a fim de que guarde simetria com a prisional e por entender a razão de cada dia-multa suficiente para o caso.
 Presente o concurso material de crimes, as penas atingem seis anos de reclusão e 500 dias-multa. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da primeira, nos termos da alínea "b" do § 2º do art. 33 do CP e casso sua substituição por restrições de direitos, em função de não estar mais presente o requisito objetivo do art. 44 do Estatuto Repressivo. 
Determino o perdimento dos objetos arrecadados, inclusive do veículo VW/ UP, placas IWP-8297, pois utilizados ou provenientes da prática criminosa. Com relação ao automóvel, destaca-se, também, que já haviam informações sobre o seu envolvimento no narcotráfico.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Humberto e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de condenar Guilherme nas reprimendas do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, restando suas sanções totalizadas em seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa à razão unitária mínima, cassada a permuta da primeira por restrições de direitos.

    9. Conforme consulta aos autos no sítio eletrônico do STJ,  julgado o Habeas Corpus nº 868212/RS, a condenação permaneceu inalterada (ao contrário do que afirma o reclamante na inicial). E consta do respectivo AgRg (e-doc. 4, p.1):

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos. 
Conforme posto, as teses de ilegalidade da busca veicular e de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de perícia no telefone celular do réu não foram objeto de exame no acórdão de apelação, impugnado nesse feito. Logo, esta Corte está impedida de enfrentar os temas, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte: 
[...] 
Ademais, ao que se tem da correição parcial trazida ao feito, o pedido de perícia foi deferido. Todavia, foi determinado o transcurso processual independentemente de sua juntada. Segundo constou na referida decisão, "o feito aguardou mais de 07 meses a juntada da documentação. Nada impede que a juntada do relatório de extração de dados se dê após o encerramento da instrução, com oportunidade para a defesa se manifestar, após vista regular." 
Portanto, como se percebe a questão referente a tese de nulidade do feito por cerceamento de defesa não foi analisada na origem. 
Vale anotar que a esta Corte é inadmíssivel o exame de questões que não foram debatidas na origem, notadamente quando se trata de questões fáticas de prévio conhecimento obrigatório das instâncias ordinárias. 
Por fim, o pedido de deferimento da permuta legal já foi objeto de apreciação no HC n. 849.844/RS, no qual consta: 
Indefiro a substituição por penas restritivas de direito, pela presença de circunstância judicial negativamente valorada, o que viola o art. 44, inciso III, do Código Penal. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.

    10. Primeiramente, assento que a questão do perdimento do veículo tratado no mesmo processo foge do escopo desta reclamação, já que a temática não foi contemplada pelo paradigma invocado.

    11. No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também se evidencia a ausência da necessária estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido por inobservado. Embora o reclamante tenha sido condenado por tráfico privilegiado, estão ausentes os demais requisitos estabelecidos pelo enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF, quais sejam, ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria, bem como a observância do disposto no art. 33, § 2º, alínea c, e art. 44, ambos do CP. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024).

    12. Em verdade, o reclamante pretende utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a dosimetria da pena, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

    13. A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 9 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator